Tribunal: STJ
Processo: 5007524-27.2022.8.21.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129689 - RS(2025/0488442-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JULIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANTONIO TELMO JUNIOR ORTIZ - RS058643
AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS SONNTAG - RS036620
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022
DO
CONTRATO VÁLIDO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
CPC/2015.

SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-
probatório carreado aos autos, concluiu pela validade da relação jurídica entre
as partes, pois os documentos apresentados pelo recorrido fazem prova da
contratação do cartão de crédito consignado e a realização de saques e
compras no comércio, o que demonstra utilização consciente da linha de
crédito disponibilizada por meio do cartão.
3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento das provas
dos autos, situação inviável de ser apreciada na via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bb2739fa-33c8-4bc0-9ddc-d6104a553db3

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bb2739fa-33c8-4bc0-9ddc-d6104a553db3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129689 - RS(2025/0488442-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JULIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANTONIO TELMO JUNIOR ORTIZ - RS058643
AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS SONNTAG - RS036620
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022
DO
CONTRATO VÁLIDO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
CPC/2015.

SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-
probatório carreado aos autos, concluiu pela validade da relação jurídica entre
as partes, pois os documentos apresentados pelo recorrido fazem prova da
contratação do cartão de crédito consignado e a realização de saques e
compras no comércio, o que demonstra utilização consciente da linha de
crédito disponibilizada por meio do cartão.
3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento das provas
dos autos, situação inviável de ser apreciada na via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por JULIANO DOS SANTOS
agravo em recurso especial
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III,
, da
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, assim ementado:
“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. USO NO
COMÉRCIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação de obrigação de fazer, na qual o autor alegou erro
Documento eletrônico VDA55573694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:43
Código de Controle do Documento: 59ab8b2a-4665-41cf-9f1b-512f141f91d0

substancial na contratação de cartão de crédito consignado, requerendo a
conversão para empréstimo pessoal consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. A questão em discussão consiste na verificação da ocorrência de falha na
prestação de informações contratuais pelo banco apelado quanto à natureza
do contrato celebrado e à possibilidade de conversão deste em empréstimo
pessoal consignado, além da apuração de eventual direito à compensação ou
restituição de valores pagos a maior e à indenização por danos
extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A relação jurídica atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
sendo aplicável o IRDR 28 do TJRS, que estabelece a necessidade de prova
do dever de informação pela instituição financeira. 2. A instituição financeira
apresentou documentos que evidenciam a anuência inequívoca do
consumidor à contratação do cartão de crédito consignado, cumprindo o
dever de informação exigido. 3. Não se vislumbra erro substancial na
contratação, uma vez que o consumidor realizou saques e compras,
demonstrando ciência e vontade na utilização do cartão de crédito
consignado.
IV. DISPOSITIVO:
1. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.
____ Dispositivos relevantes citados:
§ 11; CDC,
o,
_
CPC/2015, art. 85,
art. 6
inc. VI; IRDR
Jurisprudência relevante citada: Não citada.” (e-STJ,
28/TJRS.
fls. 388-389)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 396-400).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigos 1.022, II, e parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, pois teria
havido omissão no acórdão recorrido e negativa de prestação jurisdicional, já que o Tribunal de
origem não teria enfrentado, de modo específico, a aplicação das teses do IRDR
ao
28/TJRS
caso concreto, nem os pontos essenciais sobre o dever de informação no contrato de cartão de
crédito consignado (RMC).
(ii) artigo 927, III, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria
deixado de observar precedente obrigatório fixado no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
que orientaria a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em
28/TJRS,
empréstimo pessoal consignado, com as consequências de
de valores.
compensação/restituição
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls.
).
410/420
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia, como se verá adiante.
É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Documento eletrônico VDA55573694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:43
Código de Controle do Documento: 59ab8b2a-4665-41cf-9f1b-512f141f91d0

A Corte de origem, ao analisar o pleito de aplicação do entendimento firmado no
IRDR ao caso dos autos para reconhecer a ilegalidade do contrato firmado entre as partes, assim
decidiu:

"Ato contínuo, objetivamente, a controvérsia atrai o IRDR 28 deste Tribunal
(70084650589), que fixou três específicas teses.
Pelo julgado paradigma, como consta da TESE 1, é anulável o contrato de
cartão de crédito consignado quando o consumidor incorre em erro
substancial acerca da natureza do ajuste, por falha na prestação de
informações. Compete à instituição financeira demonstrar ter esclarecido, de
forma prévia e adequada, "a) a natureza, o objeto, os direitos, as obrigações
e as consequências decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado;
b) a existência de modalidades e serviços de crédito diversos, como o
empréstimo pessoal consignado, esclarecendo as diferenças entre uma e
outra contratações, seus custos e características essenciais; c) a
disponibilidade, ou não, de margem disponível para a celebração de
empréstimo pessoal consignado; d) que a fatura do cartão de crédito poderá
ser paga total ou parcialmente até a data do vencimento; e) que, se não
realizado o pagamento total da fatura, será efetuado o pagamento mínimo
mediante desconto na folha de pagamento ou em benefício previdenciário,
com o refinanciamento do saldo devedor, acrescido de juros".
No que diz respeito à conversão do contrato, a TESE 2 dispõe que, havendo
violação ao dever de informação, o ajuste de cartão de crédito consignado
pode ser convertido em contrato de empréstimo pessoal consignado, ao qual
se aplica a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da
contratação. Nessa hipótese, assegura-se ao consumidor a repetição dos
valores pagos a maior ou a compensação, em caráter simples. Na
eventualidade de inviabilização da conversão (por exemplo, diante de
ausência de margem consignável), procede-se à recomposição das partes ao
estado anterior, com a restituição, pela instituição financeira, dos valores
indevidamente recebidos, e, pelo consumidor, do montante mutuado, com a
devida compensação.
Por fim, a TESE 3 salienta que não há falar em danos morais presumíveis
pela celebração de contrato de cartão de crédito consignado, cabendo à
parte consumidora provar ofensa à sua dignidade ou a seus direitos da
personalidade, não sendo suficiente, por si só, o vício de formação contratual.
Pois bem.

DA CONVERSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA

Após essas considerações, constato que, embora a parte consumidora (ora
sucedida) tenha se desincumbido de seu ônus mínimo de provar a relação
jurídica mantida com a ré, esta última trouxe aos autos elementos que
evidenciam a anuência inequívoca da consumidora à contratação do
instrumento objeto destes autos, conforme se depreende dos documentos
Evento 13 - CONTR6 (Termo de
apresentados pela instituição financeira:
Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e Termo de Consentimento
Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado), Evento 13 - OUT8 a OUT12,
(Comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível - TED, referentes aos
saques realizados).
O contrato apresentado é claro ao identificar a modalidade como "TERMO
DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN" e "SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA
CARTÃO DE CRÉDITO", contendo assinatura da contratante.
Some-se a isso o fato de que a parte autora, além de realizar saques
complementares, realizou várias compras no comércio (Evento 13 -
FATURA7), o que demonstra utilização consciente da linha de crédito
disponibilizada por meio do cartão.
Diante desse cenário probatório, que inclui contrato específico, termo de
consentimento esclarecido, múltiplos saques, uso do cartão no comércio,
Documento eletrônico VDA55573694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:43
Código de Controle do Documento: 59ab8b2a-4665-41cf-9f1b-512f141f91d0

entendo que a instituição financeira cumpriu o dever de informação exigido
pela Tese 1 do IRDR 28, demonstrando a ciência e a vontade da
consumidora em contratar o cartão de crédito consignado.
Portanto, não vislumbro a situação de erro substancial fixada no IRDR, de
modo que é caso de manter a relação jurídica tal como foi efetivamente
contratada, mantendo-se a sentença neste ponto." (e-STJ)

Como visto, a Corte de origem, com base no acervo fático-probatório carreado aos
autos, concluiu pela validade da relação jurídica entre as partes, pois os documentos
apresentados pelo recorrido fazem prova da contratação do cartão de crédito consignado e a
realização de saques e compras no comércio, o que demonstra utilização consciente da linha de
crédito disponibilizada por meio do cartão.
A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E
ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO
BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE LEI
FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Inexiste violação aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI,
do
quando o Tribunal de origem enfrenta, de modo claro e
CPC/2015,
fundamentado, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à tese do recorrente.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é incabível a interposição
de recurso especial com fundamento em violação a resoluções, instruções
normativas, portarias, circulares ou demais atos administrativos, que não se
enquadram no conceito de lei federal, nos termos do
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
3. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, concluiu que o
contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente firmado, sem
ambiguidade na redação ou vício de consentimento, não havendo abusividade
nas cláusulas.
4. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
5. A incidência da
obsta igualmente o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
pela alínea "c" do
III, da CF, por ausência de identidade fática
art. 105,
entre os paradigmas e o acórdão recorrido.
6.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 3.040.682/PB,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual a parte agravante alega vício de consentimento em
contrato de cartão de crédito consignado, pleiteando a nulidade do contrato e
a conversão em contrato de mútuo.
Documento eletrônico VDA55573694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:43
Código de Controle do Documento: 59ab8b2a-4665-41cf-9f1b-512f141f91d0

2. O Tribunal estadual concluiu que não há vício de consentimento, uma vez
que o autor utilizou o cartão de crédito por longo período, com saques
transferidos para sua conta bancária, e que os descontos mensais no
benefício previdenciário são legítimos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de
crédito consignado, utilizado por longo período pelo autor, pode ser anulado
por vício de consentimento, e se há dano moral decorrente da alegada
ilicitude na forma de cobrança.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal estadual entendeu que a utilização prolongada do cartão de
crédito pelo autor, com saques transferidos para sua conta, caracteriza
anuência tácita aos termos do contrato, afastando a alegação de vício de
consentimento.
5. A revisão do entendimento do Tribunal estadual demandaria reexame de
provas e cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Não se verifica dano moral, pois a prática de ato ilícito pela instituição
financeira não foi configurada, sendo os descontos mensais considerados
legítimos.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.778.159/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único, II, , do RISTJ, conheço
art. 253,
b
do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos ao recorrido de 12% para 13% sobre o valor da causa, suspensa a
exigibilidade no caso de prévio deferimento da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55573694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:43
Código de Controle do Documento: 59ab8b2a-4665-41cf-9f1b-512f141f91d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.129.689 / RS
Número Registro: 2025/0488442-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50075242720228210035
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS : ANTONIO TELMO JUNIOR ORTIZ - RS058643
AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS SONNTAG - RS036620
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:46
Código de Controle do Documento: b0ea406e-2de7-467f-a91b-208ff556021b